Tribunal: STF
Processo: HC 254377
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Cuida-se de petição/STF nº 62956/2025 (recurso extraordinário) formalizada contra acórdão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal por meio do qual foi negado provimento ao agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que negou seguimento à impetração.



    A defesa reitera os argumentos veiculados na inicial do habeas corpus, no sentido da ausência de fundamentação da prisão preventiva.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    A petição manejada – recurso extraordinário constitucional – não se presta à alteração de decisão colegiada na qual foi negado provimento ao agravo regimental formalizado pela defesa.



    O art. 102, inciso III, da Constituição Federal de 1988 determina a competência deste Supremo Tribunal Federal, para julgar, em recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância.



    A decisão ora impugnada resulta do julgamento de agravo regimental em habeas corpus impetrado perante esta Corte, o que demonstra a inaplicabilidade do recurso constitucional à espécie. 



    Isso porque, no caso, tem-se o exercício de competência originária deste Supremo Tribunal Federal, sendo certo que se revela incabível a insurgência recursal extraordinária contra decisão da própria Corte Suprema.



    Por outro lado, sequer seria o caso de aplicação do princípio da fungibilidade, diante da presença de erro grosseiro quanto à espécie recursal eleita pelo recorrente. 



    Nesse sentido:



    ‘RECURSO ORDINÁRIO’ EM MANDADO DE SEGURANÇA INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ERRO GROSSEIRO – CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL (...) QUESTÃO DE ORDEM QUE SE RESOLVE NO SENTIDO DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO.



     - Não se revela admissível, porque inexistente, ‘recurso ordinário’ contra julgamentos emanados do Supremo Tribunal Federal. Incidência, na espécie, do princípio da legalidade ou da tipicidade dos recursos. Inaplicabilidade, ao caso, por tratar-se de erro grosseiro, do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes. Doutrina.(...)” (Questão de Ordem em Mandado de Segurança n. 28.857/GO, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 19.3.2013)



    Ante o exposto, não conheço da petição de recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente